Tribunal: TJMT
Processo: 1021534-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021534-63.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), RUBENS PACOLA - CPF: 622.767.008-15 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA DA CRUZ PACOLA - CPF: 095.053.278-97 (EMBARGANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso utilizado para rediscussão da matéria. Impossibilidade. Rejeição.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por contra acórdão que, por unanimidade, desproveu agravo de instrumento e manteve a
decisão
recorrida. Os embargantes
alegam omissão quanto à análise da gravidade de sua situação financeira e de saúde, além de contradição na fundamentação sobre a teoria da imprevisão e a desproporcionalidade da cláusula penal.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado que justifique a concessão dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há omissão, pois o acórdão embargado analisou a alegação de risco financeiro e de saúde, concluindo pela ausência de provas da extensão dos danos além dos inerentes à ação de execução.

4.
Inexiste contradição, pois o acórdão reconheceu a necessidade de dilação probatória para aplicação da teoria da imprevisão e para análise da cláusula penal, o que não é incompatível com a análise sumária de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, o
bscuridade ou erro material, sendo inviável sua utilização para rediscutir matéria já decidida
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
871916/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Quarta Turma,
DJe
10/03/2023; TJMT, N.U 1000814-49.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, DJE 29/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se de embargos de declaração
opostos
por
RUBENS PACOLA
e
MARIA LÚCIA DA CRUZ PACOLA
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu
o recurso de agravo de instrumento interposto
, mantendo
incólume
a
decisão
recorrida
(Id
.

257364179
).

Em suas razões,
os embargantes
sustentam
que houve omissão quanto
à análise da gravidade de sua situação financeira e de saúde, destacando a idade avançada e a dependência de seus bens para sobrevivência.

Além disso,
aduzem

que
o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que a aplicação da teoria da imprevisão e a desproporcionalidade da cláusula penal demandariam dilação probatória, o qu
e impediria o exame da matéria.

À luz dos argumentos apresentados,
requerem a
admissibilidade dos embargos de declaração com efeitos infringentes
.

A embargada, por sua vez, apresentou contrarrazões
(Id.
264082789
)
, argumentando que não há qualquer omissão ou contradição no acórdão recorrido, e que
o presente recurso está sendo utilizado
com a finalidade de rediscutir o mérito
.

Recurso tempestivo e não sujeito a preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
RUBENS PACOLA
e
MARIA LÚCIA DA CRUZ PACOLA

busca
m
o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, apontando a existência de contradição e omissão no acórdão recorrido
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

É cediço que para o acolhimento do
r
ecurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve
ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7
DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023 – grifo nosso)

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

O acórdão embargado
(Id.
257364179
), sob a minha relatoria,
assim constou, no essencial
:

“
[...]

Como se vê, a regra geral é que os embargos do devedor
não terão efeito suspensivo
, dependendo, para tanto, do preenchimento cumulativo dos requisitos transcritos na lei de regência.

Na hipótese dos autos, em que pese os argumentos expendidos pelos agravantes, ainda que tenham discorrido nas razões recursais de forma minuciosa sobre toda a matéria de defesa apresentada em sede dos embargos à execução, entendo que, em uma análise sumária e não exauriente das matérias, não restam presentes os pressupostos necessários à paralisação da ação executiva.

Isso porque os devedores pautam sua pretensão defensiva na suposta onerosidade excessiva do contrato, defendendo
a ocorrência de fato extraordinário
e imprevisível ligado a alterações climáticas que, segundo alegado, frustraram a colheita da soja e resultaram, assim, no inadimplemento
contratual. Além disso, alegam que há excesso de execução, já que a demanda está consubstanciada na cobrança da multa contratual equivalente a 50% da obrigação principal, o que julgam ser excessivo.

Não obstante, nota-se que as matérias afetas à aplicação da teoria da imprevisão e a desproporcionalidade da cláusula penal estão ligadas à certeza, liquidez e exigibilidade do título, o que ainda será matéria de discussão e dilação probatória, afastando a possibilidade de conhecimento em fase de cognição sumária.

No que tange ao perigo de dano, ainda que os agravantes argumentem que a continuidade da demanda executiva irá comprometer o patrimônio dos devedores, não se esforçaram em trazer provas da extensão dos referidos danos além daqueles inerentes à própria natureza da ação de execução, sendo despicienda a mera alegação genérica e abrangente de prejuízos.

Por derradeiro, acerca da garantia do juízo, vejo que os devedores apresentam o imóvel de matrícula no 54.646, com parecer de mercado avaliando-o em R$ 800.000,00. Entretanto, o oferecimento da garantia, isoladamente, torna-se insuficiente para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor, pois, repiso, é imperativo o preenchimento cumulativo de todos os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, não demonstrados.

Assim, é forçoso o desprovimento do recurso, diante da ausência de demonstração dos pressupostos autorizadores do art. 919, §1o, do CPC. Nesse sentido, vale destacar o posicionamento desta c. Quinta Câmara de Direito Privado:

[...]

Outrossim
, no que concerne à alegada ausência de fundamentação da decisão objurgada, frisa-se que a fundamentação sucinta difere da ausência de fundamentação, ao passo que, observada a ausência dos requisitos para a concessão da medida, mostra-se
inócua
a fundamentação extensa para o indeferimento do efeito suspensivo.

[...]

Por derradeiro, repisa-se que, em sede de agravo de instrumento, só se discute o acerto ou desacerto da decisão hostilizada, não sendo viável o debate aprofundado de temas relativos ao
meritum
causae,
sob pena
de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada e consequente supressão de instância, em afronta aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

Com tais considerações, não restando demonstrados de plano os pressupostos cumulativos do art. 919, § 1o, do CPC, para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução,
refluo do posicionamento adotado na ocasião da decisão liminar, não merecendo guarida a pretensão recursal dos devedores.

Ante o exposto
, revogo a liminar de Id. 232086173
, conheço
do agravo de instrumento interposto e
NEGO PROVIMENTO

interposto por
RUBENS PACOLA
e
MARIA LÚCIA DA CRUZ PACOLA,
mantendoin
totum
a decisão recorrida.

Por corolário lógico, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno de Id. 237389658.

[
...]
”
.

Pois bem.

A respeito da
omissão
apontada, argumentam que o
r.
acórdão não considerou
o risco de dano irreparável decorrente dos bloqueios financeiros e
de saúde
da iminente penhora de veículos, fatores que justificariam a suspensão da execução.

Contudo, essa
alegação não se sustenta, pois, como se observa,
a questão
foi analisada
detalhadamente
, pontuando que, embora
aduzem

a delicada situação financeira e de saúde dos agravantes,
não se esforçaram em trazer provas da extensão dos referidos danos além daqueles inerentes à própria natureza da ação de execução
, o que, de plano, não preenche os
requisitos para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do artigo 919, §

1o, do CPC, que exige a
presença cumulativa
dos pressupostos
.

Ademais
, ressaltou que os embargantes não apresentaram elementos concretos que comprovassem excesso de execução ou incapacidade de cumprimento da obrigação. Assim, a negativa do efeito suspensivo foi devidamente fundamentada,
inexistindo omissão a ser sanada
.

Quanto à alegada
contradição
, a tese dos embargantes de que o acórdão teria se contradito ao afirmar, de um lado, que a aplicação da teoria da imprevisão e a desproporcionalidade da cláusula penal demandariam
dilação probatória e, de outro, reconhecer que a questão envolve um juízo de probabilidade,
também
não se sustenta.

Isso porque
a
decisão
deixou claro
que a aplicação da teoria da imprevisão e a alegação de onerosidade excessiva dependem da análise aprofundada das circunstâncias contratuais e fáticas, sendo essencial a produção de provas para verificar a efetiva ocorrência de eventos extraordinários e imprevisíveis que justifiquem a revisão do contrato.

Da mesma forma, a alegação de desproporcionalidade da cláusula penal exige exame mais detido sobre a razoabilidade da penalidade contratual no contexto da relação negocial, o que não pode ser feito
na via estreita da cognição sumária permitida no
agra
vo de instrumento.

O juízo de probabilidade reconhecido no acórdão refere-se à análise sumária dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo,
ou seja, os elementos substanciais para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor devem estar
evidenciados
de plano
,
o que não se confunde com a necessidade de instrução probatória para o julgamento definitivo
das alegações dos embargantes.

Portanto,
não há contradição no acórdão
. O indeferimento do efeito suspensivo decorreu da ausência de prova inequívoca dos requisitos legais, sem prejuízo de que as alegações dos embargantes possam ser debatidas e analisadas com maior profundidade na
via
própria dos embargos à execução.

Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no
julgamento do recurso de apelação que não lhe foi
favorável
, o que não se pode admitir.

Destaco, por ser oportuno, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas
, jurisprudência, aspectos
pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto
, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...] III. Razões de decidir. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam sanar omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, não sendo cabíveis para mero inconformismo da parte. [...]
A jurisprudência do STJ assenta que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas a fundamentar a decisão com base em fatos e provas relevantes, bem como na legislação aplicável
(
AgRg
no
AREsp
354138/RS, Rel. Min. Humberto Martins;
EDcl
no
REsp
694.216/SP, Rel. Min. Castro Meira)
. [...] IV. Dispositivo e tese. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição, sendo inadequados para reexame de matéria já decidida ou mero inconformismo da parte.
Para fins de prequestionamento, são suficientes os fundamentos do acórdão embargado, em confor
midade com o art. 1.025 do CPC.”
[...]
”
. (N.U 1000814-49.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024 – grifo nosso
)

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto

os e
mbargante
s
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo
Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025